Tribunal: STF
Processo: ARE 1582356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E 
REEXAME NECESSÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO (ADI 4.411/MG). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I. CASO EM EXAME Ação condenatória em que se discute a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, instituída pelo Estado de Minas Gerais (art. 113, IV, da Lei nº 6.763/75). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a constitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio pelo Estado e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR – O STF, no julgamento da ADI 4.411/MG, declarou inconstitucional a exigência da Taxa de Segurança Pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, entendendo tratar-se de serviço essencial e universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio de impostos. – A modulação dos efeitos dessa decisão não alcança aos fatos geradores anteriores e cuja discussão se encontra pendente de conclusão em sede administrativa ou judicial até 01.09.2020. – Como a ação foi ajuizada antes dessa data, não se aplica a modulação dos efeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE – Sentença mantida em reexame necessário. TESE DE JULGAMENTO: – É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios pelo Estado de Minas Gerais, devendo sua declaração de inconstitucionalidade observar a modulação de efeitos conforme decisão do STF na ADI 4.411/MG. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.763/1975, art. 113, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.411/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020” (fl. 1, e-doc. 168). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 184). 

2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e desrespeitado a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411.

Relatou que “a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, por sua vez, já foi reconhecida por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 4.411, mas o sentido exato da modulação realizada ainda é objeto de controvérsia” (fl. 3, e-doc. 191).
Sustentou que, “da análise atenta da modulação realizada, tem-se a impossibilidade da repetição de indébito dos recolhimentos já realizados, firmando-se a inconstitucionalidade, tão somente, das taxas de incêndio ainda pendentes de pagamento” (fls. 5-6, e-doc. 191).

Asseverou ser “irrelevante que a presente ação somente tenha sido ajuizada em 29/05/2019, antes da publicação da aludida ata de julgamento da ADI 4.411 em 01/09/2020, a ressalva ‘2’ à modulação deve ser interpretada de modo independente da ressalva ‘1’, de modo que as taxas de incêndio que já estão pagas deverão permanecer no erário mineiro, posto que estão preservados da inconstitucionalidade ‘os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’” (fl. 6, e-doc. 191).

Pediu “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para que seja reformado o acórdão recorrido por violação ao art. 102, parágrafo 2º da Constituição da República e, por conseguinte, seja reconhecida que a modulação realizada na ADI 4.411 por este Pretório Excelso impeça toda e qualquer repetição de indébito, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes de 01/09/2020” (fl. 7, e-doc. 191). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela inaplicabilidade do Tema 1.282 da repercussão geral (e-doc. 198).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “analisar a razoabilidade da tese do ente público é tarefa deste Pretório Excelso, por se tratar de questão de mérito, devendo o tribunal a quo limitar-se ao juízo de admissibilidade”, e que “a decisão agravada limita-se a mencionar julgados esparsos lançados por este Supremo Tribunal Federal, sem que se trate de jurisprudência formada apta a ensejar o não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 204).

Pede o provimento do presente do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Como assentado na decisão agravada, o Tema 1.282 é inaplicável aos processos abrangidos pela decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411.

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.417.155, Tema 1.282, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou que “o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG” (Plenário, DJe 13.8.2025).

7. Quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, pelo qual se declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:
“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).

Ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos do citado precedente paradigma, este Supremo Tribunal modulou os efeitos do julgado para que tenha eficácia a partir da data de publicação da ata de julgamento (1º.9.2020), ressalvados os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e os fatos geradores anteriores à mesma data, em relação aos quais não tenha havido pagamento:
“Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 
2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI n. 4.411/MG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2023).

Na espécie, a presente ação foi proposta em 29.5.2019 (fl. 2, e-doc. 191), portanto, antes da publicação da ata de julgamento de mérito do referido precedente paradigma, pelo que o presente caso está ressalvado da modulação de efeitos promovida.

Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: RE n. 1.471.906, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.1.2024; e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.

Nada há a prover quanto as alegações do agravante.
 
8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora